Tribunal: STF
Processo: RE 1364972
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 e 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CASOS AUTORIZADOS CONSTITUCIONALMENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEGUNDO O JULGADO NO TEMA 377 DO STF. CONSIDERAÇÃO DE CADA UM DOS VÍNCULOS FORMALIZADOS. AFASTADA A OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO QUANTO AO SOMATÓRIO DOS GANHOS DO AGENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA” (e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XVI do art. 37 e o § 11 do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumenta ser “necessário esclarecer que a situação fática tratada no caso dos autos é absolutamente diferente da hipótese de acumulação lícita e constitucional de cargos públicos, do que decorre a inaplicabilidade das teses de repercussão geral fixadas nos Recursos Extraordinários n. 602.043/MT e 612.975/MT” (fl. 14, e-doc. 16).



    Assevera que “a acumulação constitucional de cargos difere substancialmente do exercício de cargo em comissão por servidor público aposentado, tendo em vista que, neste caso, o servidor público exercerá unicamente as atribuições do cargo em comissão para o qual foi designado, ao passo que, no caso da acumulação, se observa uma verdadeira sobreposição de funções, atividades e atribuições distintas, com acúmulo de jornadas de trabalhos, o que em tese justifica a incidência isolada do teto remuneratório constitucional” (fls. 14-15, e-doc. 16).



    Ressalta que “a acumulação de cargos é diferente, portanto, do caso em que agente, em conjunto com a remuneração da sua aposentadoria, percebe vencimentos de cargo de direção” (fl. 15, e-doc. 16).



    Insiste ser “evidente que o exercício de cargo em comissão por servidor público efetivo aposentado é absolutamente distinto das hipóteses de acumulação constitucional de cargos públicos” (fl. 16, e-doc. 16).



    Sustenta que “o teto constitucional deve ser aplicado à soma de todos os proventos de inatividade e remunerações de atividade percebidos por uma única pessoa” (fl. 16, e-doc. 16).



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A discussão posta nestes autos diz respeito à análise de pedido de condenação da ré ao pagamento dos valores retidos sob o título de “abate teto”, tanto nos proventos de aposentadoria, quanto nos vencimentos do cargo em comissão, porquanto, nenhum deles isoladamente atingia o teto constitucional. 



    (…) cabe referir que o que se tem nos autos é a percepção simultânea de remunerações, uma decorrente de proventos de aposentadoria e outra decorrente do exercício de cargo em comissão. Esta hipótese de percepção simultânea de remunerações foi regulada de modo distinto pela Constituição Federal, conforme previsto no artigo 37, §10: (…).



    (...) a constituição previu expressamente a possibilidade da percepção simultânea dos proventos de aposentadoria e da remuneração do cargo em comissão, de onde se infere a licitude da acumulação de tais espécies remuneratórias. É de se notar que, entre as exceções referidas no parágrafo, o exercício do cargo em comissão foi colocado lado a lado da hipótese "cargos acumuláveis".



    Assim sendo, aquele que recebe proventos de aposentadoria, da mesma forma que não é obrigado a optar entre a aposentadoria e a remuneração de um cargo que seria com ela acumulável na atividade (primeira exceção), também não é obrigado a optar entre ela e a remuneração de um cargo em comissão (terceira exceção do parágrafo), sendo irrelevante, nessa última hipótese, se a acumulação na atividade seria lícita ou não, pois se trata de exceção distinta e independente da primeira, e que torna lícita a acumulação. 



    Pois bem, voltando ao referido Tema 377, observa-se dos debates orais que a preocupação dos Ministros foi justamente esta, isto é, afastar a possibilidade de que o servidor que exerce licitamente determinado cargo público, é dizer, sem qualquer prejuízo para a administração no exercício de suas responsabilidades, com atendimento presumivelmente satisfatório das suas atribuições, venha a ficar desprovido, ainda que parcialmente, da remuneração cabível, criando a possibilidade da prestação do trabalho não remunerado ou parcialmente não remunerado, além de uma situação anti-isonômica entre servidores que exercem o mesmo cargo, com a mesma carga horária e igual trabalho dispendido. 



    E foi sob este viés, o da licitude do exercício e recebimento da remuneração, que foram afastadas as disparidades. Ainda que a tese tenha referido somente a expressão "acumulação de cargos, empregos e funções", tal abrange todas as hipóteses de acumulação de remunerações prevista na CF/88” (fls. 4-7, e-doc. 12).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação firmada por este Supremo Tribunal, que, no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG (Tema 377) e 602.043-RG (Tema 384) fixou a tese de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 



    No mesmo sentido dos presentes autos, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADA APOSENTADA QUE EXERCEU CARGOS COMISSIONADOS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Discute-se nos autos o direito de restituição dos valores decotados da remuneração da parte agravada, magistrada aposentada que exerceu os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, posteriormente, de Ministra de Estado dos Direitos Humanos, a título de abate-teto, eis que a Administração levou em conta a soma das remunerações acumuladas. Aplicou-se o entendimento de que a única hipótese de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente para a magistratura, ainda que em disponibilidade, é o exercício de um cargo de magistério. 2. O Tribunal de origem, ao equiparar os institutos da aposentadoria com o da disponibilidade e, consequentemente, negar o pedido autoral, deu interpretação equivocada ao inciso I do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal. 3. Aplicam-se à acumulação de aposentadoria de magistrado com o subsídio de cargo em comissão, autorizada pelo art. 37, § 10, da Constituição Federal, os precedentes dos TEMAS 377 e 384, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 4. Em respeito ao princípio da valoração do trabalho (CF, art. 1º, IV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e à garantia da irredutibilidade salarial, deve ser observado o teto remuneratório, individualizadamente, sobre os proventos de aposentadoria e sobre o subsídio recebido pelo exercício dos cargos em comissão. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.264.644-AgR, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.317.430-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.8.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora